Tribunal: TJBA
Processo: 8003135-26.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003135-26.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MERCES VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedente a ação de revisão contratual ajuizada por MERCES VEÍCULOS LTDA., para declarar a abusividade dos reajustes por sinistralidade aplicados nos anos de 2017 a 2020, determinar a limitação dos aumentos aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, e condenar a Apelante à devolução simples dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional de três anos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao plano de saúde coletivo empresarial, com número reduzido de beneficiários, os limites de reajuste estabelecidos pela ANS para os planos individuais; e (ii) saber se é devida a devolução dos valores pagos a maior pela Apelada em decorrência de reajustes considerados abusivos.

III. Razões de decidir

A configuração de "falso coletivo" justifica a aplicação dos limites de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, dada a pequena quantidade de beneficiários e o caráter familiar do contrato, ainda que na modalidade empresarial.

Ausência de comprovação, pela operadora de saúde, dos critérios técnicos e atuariais que justificassem os percentuais de reajuste aplicados, o que caracteriza violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Reconhecimento da abusividade dos reajustes por sinistralidade, por falta de transparência e de demonstração da efetiva necessidade de reequilíbrio contratual.

Correta determinação de devolução simples dos valores pagos a maior pela Apelada, limitada ao período de três anos anteriores ao ajuizamento da ação, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em planos de saúde coletivos empresariais com número reduzido de beneficiários e características de plano familiar, é cabível a aplicação dos limites de reajuste previstos para planos individuais quando configurada a ausência de critérios objetivos para os aumentos por sinistralidade. 2. A falta de demonstração técnica do aumento da sinistralidade e da necessidade de reequilíbrio contratual enseja a declaração de abusividade dos reajustes aplicados. 3. É devida a devolução simples dos valores pagos a maior, limitada ao prazo prescricional de três anos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 51; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1956481/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.870.418/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.282.766/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação nº 0501641-26.2015.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelada MERCES VEÍCULOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA